Tribunal: TJBA
Processo: 0377938-29.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0377938-29.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GREENVILLE INCORPORADORA LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI, THIAGO MAHFUZ VEZZI, VANESSA DE MENEZES HOMEM

APELADO: BRUNO MEIRELES MOREIRA DE ARAUJO e outros (3)

Advogado(s)
:
ISAAC MATIENZO VILLARPANDO NETO registrado(a) civilmente como ISAAC MATIENZO VILLARPANDO NETO, JESSICA PESSOA POSSATO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, PRESCRIÇÃO E EFEITO SUSPENSIVO REJEITADAS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por GREENVILLE INCORPORADORA LTDA. e PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em Ação de Rescisão de Contrato c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por BRUNO MEIRELES MOREIRA DE ARAÚJO e TAÍS FERREIRA MENDES, reconhecendo o inadimplemento das rés em razão do atraso injustificado na entrega de unidade imobiliária adquirida na planta, determinando a rescisão contratual, a restituição integral dos valores pagos (inclusive comissão de corretagem), o pagamento de lucros cessantes (0,84% ao mês), indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 e honorários advocatícios em 15% sobre a condenação. Recurso Adesivo interposto pelos autores pleiteia: (i) devolução de cláusula penal moratória prevista contratualmente; (ii) restituição de taxas de evolução de obra e taxa SATI; (iii) majoração dos danos morais; e (iv) aumento da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) examinar se são cabíveis as preliminares de ilegitimidade passiva da PDG Realty, prescrição da comissão de corretagem e pedido de efeito suspensivo à Apelação, bem como se subsistem fundamentos para afastar as condenações impostas às rés pela sentença; (ii) verificar se o Recurso Adesivo da parte autora comporta acolhimento, diante dos pedidos de ampliação da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se o pedido de atribuição de efeito suspensivo à Apelação, por não demonstrado risco de dano irreparável, estando presentes os requisitos da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.

4. Agravo Retido.

Pedido de apreciação rejeitado. Matéria objeto do agravo devidamente enfrentada e solucionada na sentença, que ratificou os fundamentos e os efeitos da tutela antecipada ao julgar o mérito da demanda, integrando-os ao decisum final. Perda superveniente do objeto.

5. Afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva da PDG Realty, pois integrante do mesmo grupo econômico responsável pela incorporação, comercialização e execução do empreendimento, incidindo a teoria da cadeia de fornecimento (artigos 2º e 3º do CDC).

6. Rejeita-se a alegação de prescrição trienal da comissão de corretagem. Aplica-se o prazo decenal do art. 205 do CC/2002, por se tratar de pretensão relacionada ao inadimplemento contratual e não de enriquecimento sem causa. Ademais, a tese não foi suscitada em contestação, estando preclusa (art. 337, § 5º, CPC).

7. Quanto ao mérito da Apelação, mantém-se a condenação à restituição integral dos valores pagos, inclusive comissão de corretagem, conforme Súmula 543 do STJ, não havendo prova de contratação direta do corretor pelos consumidores.

8. Confirma-se a condenação ao pagamento de lucros cessantes, com base no entendimento do STJ (Tema 996), sendo presumido o dano pelo atraso na entrega do imóvel. O percentual de 0,84% ao mês encontra respaldo jurisprudencial.

9. Mantém-se a indenização por danos morais, pois o inadimplemento contratual prolongado e injustificado ultrapassa o mero aborrecimento, sendo o valor fixado (R$ 15.000,00) compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

10. Não se acolhe o pedido de redução da verba honorária, fixada em 15% sobre o valor da condenação, em consonância com os critérios do art. 85, §2º do CPC.

11. No Recurso Adesivo, rejeita-se o pedido de aplicação da cláusula penal contratual, por vedação à cumulação com lucros cessantes (Tema 970 do STJ).

12. Indeferida a restituição de taxas de evolução da obra e taxa SATI, por ausência de comprovação robusta da cobrança indevida e da existência de cláusula contratual inválida.

13. Rejeita-se a majoração dos danos morais, por inexistência de elementos que evidenciem insuficiência do valor fixado.

14. Mantém-se a verba honorária fixada, por observar adequadamente os parâmetros legais e jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Apelação desprovida. Recurso Adesivo desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível e Recurso Adesivo nº
0377938-29.2013.8.05.0001
, em que figuram, como apelantes/ recorridas,

GREENVILLE INCORPORADORA LTDA
e
PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
, e, como apelados/ recorrentes,

BRUNO MEIRELES MOREIRA DE ARAÚJO
e
TAÍS FERREIRA MENDES
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar as preliminares
, e conhecer e
NEGAR PROVIMENTO à Apelação
interposta pela parte ré, e conhecer e
NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Adesivo
da parte autora, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)